Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. RITUXIMABE. NEUROMIELITE ÓPTICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.234/STF.
I – Aplicação de r. decisão proferida no RE 1.366.243/SC para manter a competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação para obtenção de medicamento homologado pela Anvisa, entretanto, não padronizado no SUS. Tema 1.234/STF
II – Consoante tese fixada após o julgamento do EDcl no REsp 1.657.156/RJ, há obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Tema 793/STF e Tema 106/STJ.
III - Mantida a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório.
IV – Apelação do Distrito Federal desprovida.